Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-97.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REITERADAS COBRANÇAS MENSAIS EM CONTA-CORRENTE POR CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM AMPARO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR AS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REITERADAS COBRANÇAS MENSAIS EM CONTA-CORRENTE POR CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM AMPARO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REPUTA-SE ADEQUADA A REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00, VALOR APTO A REPARAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. INDÉBITO A SER DEVOLVIDO COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DOS DESEMBOLSOS. POR SUA VEZ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ CORRIGIDA DO ARBITRAMENTO (SUM. 362/STJ) E COM JUROS DESDE O EVENTO DANOSO (SUM. 54/STJ), ASSIM CONSIDERADA A DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000238-
97.2020.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante NEUSA MARIA
CUSTÓDIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIBERTY SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos. Deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 3o juiz que declara e o
4o juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000238-97.2020.8.26.0067 - VOTO No 30.437
APELANTE: NEUSA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA
APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
COMARCA DE BORBOREMA
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REITERADAS COBRANÇAS MENSAIS EM CONTA-CORRENTE POR
CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM
AMPARO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO QUE DEVE
CONSIDERAR AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
REPUTA-SE ADEQUADA A REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00,
VALOR APTO A REPARAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS
PELA AUTORA.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. INDÉBITO A SER DEVOLVIDO
COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DOS
DESEMBOLSOS. POR SUA VEZ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS SERÁ CORRIGIDA DO ARBITRAMENTO (SUM. 362/STJ) E
COM JUROS DESDE O EVENTO DANOSO (SUM. 54/STJ), ASSIM
CONSIDERADA A DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
dispensado do recolhimento do preparo (fls. 85), interposto contra a r.
sentença de fls. 301/304, que julgou procedente em parte o pedido para
rescindir o contrato impugnado e condenar a ré à devolução simples dos
valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais arbitrada em R$ 2.000,00, imputados à ré os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbências, fixados em 10% da condenação os honorários devidos ao
patrono da autora.
Recorre a autora pleiteando a reforma da sentença
para majoração da indenização por danos morais a R$ 20.000,00, ao
argumento de que o valor fixado pelo Juízo a quo é ínfimo e incapaz de
amenizar o sofrimento causado pelo indevido comprometimento de verbas
de natureza alimentar. Pretende, mais, seja admitida a devolução em dobro
das quantias, nos termos do art. 42, do CDC, por se cuidar de contrato
celebrado mediante fraude, e, por fim, que os juros de mora incidam desde
a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do eg. STJ e art. 398 do
CC.
Intimada
a
responder,
a
ré
apresentou
contrarrazões (fls. 326/331) pleiteando a preservação da sentença.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal, preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de
inexistência de débito ajuizada por NEUSA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA
contra LIBERTY SEGUROS S/A., uma vez que, a despeito de não manter
relação jurídica com a ré, teria sido surpreendida por lançamentos levados
a efeito em sua conta bancária, no valor de R$ 27,39.
Admitida a inicial, com reunião das demandas
conexas e concedida a tutela antecipada de urgência para determinar a
imediata cessação das cobranças (fls. 89), sobreveio o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), com parcial procedência do
pedido.
Diante da interposição de recurso exclusivo pela
autora, não remanesce controvérsia acerca da inexigibilidade do débito,
cabendo examinar, desta feita, o valor da indenização por danos morais, a
aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como o marco inicial de incidência da correção
monetária e dos juros de mora.
4. Uma vez posicionado no âmbito das relações de
consumo pois a autora foi vitimada por fato do serviço disponibilizado
no mercado pela ré, assumindo, pois, a condição de consumidora
bystander
os descontos resultantes de contrato reconhecidamente
celebrado em fraude atraem a aplicação do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, para condenar a ré à devolução em
dobro das quantias indevidamente cobradas da autora, notadamente
quando não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à
própria literalidade da norma:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob essa ótica, não há que se limitar o pleito de
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de
comprovada má-fé do fornecedor, sob pena de se subverter a lógica
subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do Consumidor à
matéria, e infirmar a finalidade protetiva do consumidor que lhe é inata.
A respeito:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a evitar que o
fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos consumidores por
“engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabidamente
abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o
fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança correta do valor, a
devolução em dobro acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma
punição razoável ao fornecedor negligente ou que abusou de seu “poder” na
cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento “sem causa” do
consumidor. Quase que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há
devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário, menciona a expressão
“engano justificável” como a única exceção. Mister rever esta posição
jurisprudencial. A devolução simples do cobrado indevidamente é para casos
de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois civis ou dois empresários,
e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano na cobrança
de consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas
abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único
do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no
caso concreto, foi justificado...” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN,
Antônio Herman V.; e MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor. 2a ed. - São Paulo: Editora RT, 2006. p. 593).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não se trata, demais, de mero descuido, pois
mesmo o notório volume de contratos geridos pela ré não pode justificar a
ofensa aos direitos dos consumidores, cabendo-lhe adotar, na exploração
do objeto social, todas as medidas ao seu alcance para impedir fraudes.
Justifica-se, por isso, a condenação da ré à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas da conta-
corrente da autora por contrato não reconhecido a serem apurados na
fase seguinte, tal como determinou a sentença , em cumprimento à lei de
regência.
Nesse sentido a atual e reiterada jurisprudência
desta Corte bandeirante, no julgamento de casos semelhantes: TJSP - AP.
1002768-48.2019.8.26.0281 - rel. Des.a Claudia Grieco Tabosa Pessoa - 19a Câmara
de Direito Privado - j. 22/06/2020; TJSP - AP. 1045737-37.2017.8.26.0576 - rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior - 21a Câmara de Direito Privado - j. 09/03/2020;
TJSP - AP. 1002374-88.2017.8.26.0482 - rel. Des. L. G. Costa Wagner - 34a
Câmara de Direito Privado - j. 31/01/2020; TJSP - AP. 1091751-57.2014.8.26.0100
- rel. Des.a Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019.
É, inclusive, a orientação à qual se alinhou
recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
ratificando entendimento que já era adotado pela 1a Seção (Direito
Público) em situações análogas: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608 ainda não
publicada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. No pertinente ao dano moral, a sua mensuração
deve contemplar, precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva,
levando em conta, respectivamente, a repercussão dos transtornos
presumivelmente sofridos pela autora e, de outra parte, sob a ótica do
desestímulo, a reprovabilidade da conduta da ré.
É certo, ainda, que o valor da indenização por
danos morais deve ser estimado em termos razoáveis, não se justificando
imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não
exerça função reparadora. Deve-se considerar, por fim, as condições
econômicas tanto do ofensor, quanto do ofendido, e os precedentes
jurisprudenciais em causas de mesma natureza.
Nesse sentido, esclarece SÉRGIO CAVALIERI
FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de responsabilidade civil,
7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
Na espécie, embora os descontos impugnados
tenham recaído sobre verbas de natureza alimentar, o grau de
comprometimento não foi significativo (fls. 19/34 - R$ 27,39), não tendo a
autora logrado demonstrar outros efeitos deletérios daí resultantes,
lembrando-se, ainda, inexistir registro de negativação do seu nome ou de
outras cobranças vexatórias que lhe teriam sido porventura dirigidas pela
ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerada a repercussão dos danos
sofridos pela autora, o grau de culpa da ré e a situação econômica das
partes, entendo razoável o valor da indenização fixado pela sentença em
R$ 2.000,00, que não é ínfimo, nem excessivo, e se mostra em
consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
adequados para se assegurar à lesada a justa reparação, sem destoar da
jurisprudência do Tribunal e desta Câmara, em casos semelhantes.
Não se pode ignorar, ainda, que são cinco as
demandas promovidas pela consumidora, fundadas em causa de pedir
idêntica e com o mesmo pedido de reparação moral (no
1000230-23.2020.8.26.0067, no 1000231-08.2020.8.26.0067, no 1000238-
97.2020.8.26.0067,
no
1000239-82.2020.8.26.0067,
no
1000241-52.2020.8.26.0067 e no 1000242-37.2020.8.26.0067), tudo a
recomendar moderação e prudência no arbitramento da indenização sob
esta rubrica pelo Magistrado, de modo a evitar que a adoção da heterodoxa
orientação técnica de múltiplas demandas conduza à obtenção de
indenizações desproporcionais.
6. Por fim, observa-se que a sentença, de fato,
deixou de especificar os marcos dos acréscimos legais sobre os valores
integrantes da condenação.
A correção monetária, como se sabe, não implica
ganho para a parte contrária e cumpre importante papel de recompor o
valor da moeda frente do transcurso do tempo. Por isso, o indébito deve
ser atualizado a partir de cada desconto indevido levado a efeito, ao passo
que a indenização por danos morais deverá ser corrigida do arbitramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na esteira da Súmula no 362, do eg. Superior Tribunal de Justiça: a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
Quanto aos juros de mora, em se tratando de
ilícito extracontratual, sua aplicação deve se pautar pela Súmula 54,
também do eg. do STJ, determinante da sua inclusão a partir do evento
danoso indistintamente para ambos os valores: STJ - AgInt no AREsp
1390641/PR - rel. Min.a MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 26/08/2019; STJ -
REsp 660459/RS - rel. p/ Acórdão Min.a NANCY ANDRIGHI - DJ 20/08/2007.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para determinar a restituição em dobro do indébito, nos moldes do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos
de correção e de juros de mora de cada desembolso, integrando-se a
sentença também para determinar que a indenização por danos morais seja
corrigida do arbitramento e com juros de mora do evento danoso,
considerado, para esse fim, o primeiro desconto indevido promovido pela
ré. O provimento do recurso justifica pequena majoração da honorária,
conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, a 15% do valor da condenação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1000238-97.2020.8.26.0067 Borborema VOTO 77333
Apte.: Neusa Maria Custódio da Silva.
Apda.: Liberty Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ouso divergir do e. Relator sorteado, para negar
provimento ao recurso.
No caso em tela, uma vez constatado que foram
indevidos os descontos efetuados na conta corrente da autora, impõe-
se a conclusão de que era de rigor restabelecer o status quo ante,
motivo pelo qual era mesmo caso de condenar o réu à recomposição
dos prejuízos materiais sofridos pela autora. Assim, conforme ficou
estabelecido na r. sentença, tais valores deverão ser devolvidos à
autora de forma singela e não em dobro, pois não se pode presumir
que o réu tenha agido com má-fé. Assim, é descabida a imposição
da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159, do
Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT., Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJU 19.12.05, AgRg no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg
no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec.
Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
4.10.04). E mais recentemente assim decidiu a Corte Superior,
verbis: “Agravo regimental. Contrato bancário. Ação revisional.
Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A autorização da
repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de
pagamento indevido e má-fé do credor” (AgRg. no AREsp
460.383/RJ, Rel. Ministro João Otavio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 03.04.2014, DJe 11.04.2014).
Quanto ao valor da indenização, entendo que o
montante arbitrado na r. sentença é congruente com a magnitude do
dano e, em consequência, eu o mantenho.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
1359449D
10
10
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
136278AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000238-97.2020.8.26.0067 e o código de confirmação da tabela acima.